Tribunal: TJBA
Processo: 0547514-83.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547514-83.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX e outros

Advogado(s)
:
MARILIA SIQUEIRA DA COSTA, FLAVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO, EDUARDO AMARANTE PASSOS, VIVIANE CICERO DE SA LAMELLAS, REGINA GUEDES DESCONZI, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CRISTIANE MONTEIRO ROCHA DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM, ADRIEL SANTOS DA SILVA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S.A. e Associação de Poupança e Empréstimo POUPEX contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora que alegou não ter contratado cédula de crédito bancário utilizada para realização de descontos indevidos em sua conta-corrente. A sentença declarou a nulidade do contrato, condenou os réus solidariamente à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a POUPEX possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se houve contratação válida do empréstimo impugnado; (iii) determinar se as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes da fraude praticada por terceiro; (iv) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; e (v) aferir a configuração e adequação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A POUPEX possui legitimidade passiva, pois se apresenta conjuntamente com o Banco do Brasil na oferta dos serviços financeiros, integrando a cadeia de fornecimento e atraindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

A teoria da aparência protege a legítima confiança do consumidor, que não possui condições de distinguir os limites internos da atuação das instituições financeiras que atuam de forma unificada perante o mercado.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o regime de responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC.

Compete às instituições financeiras comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, nos termos do art. 429, II, do CPC, por se tratar de documento por elas produzido.

A perícia grafotécnica conclui de forma categórica que as assinaturas constantes do contrato não foram apostas pela autora, identificando divergências técnicas compatíveis com falsificação por imitação servil.

O parecer técnico unilateral apresentado pelo Banco do Brasil não afasta as conclusões do laudo pericial judicial, elaborado com observância de critérios técnico-científicos.

A fraude praticada por terceiro configura fortuito interno inerente à atividade bancária, não afastando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável e da falha grave nos mecanismos de segurança e verificação documental.

O dano moral decorre automaticamente dos descontos indevidos realizados com fundamento em contrato fraudulento, por atingir a tranquilidade, a honra e a segurança financeira da consumidora.

O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Os honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação mostram-se adequados à complexidade da causa, ao tempo de tramitação do processo e à necessidade de produção de prova pericial especializada.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citado
s: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 429, II, e 487, I; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJ-MT, Apelação Cível nº 1001632-40.2023.8.11.0007, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000974-89.2021.8.05.0149, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 26.08.2025; TJ-BA, Apelação nº 8012541-33.2021.8.05.0274, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 10.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.